Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. PENA-BASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO E DE OFÍCIO ESTENDIDO A CORRÉU. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1.Correta a valoração desfavorável da conduta social se o réu praticou o crime enquanto cumpria pena por outro processo.
2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
3. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena ao réu reincidente, com análise desfavorável da culpabilidade e conduta social, com pena inferior a 4 anos de reclusão. De ofício, estende-se o direito ao corréu.
4. Mantém-se a prisão para garantia da ordem pública se o réu respondeu ao processo preso e a prisão foi mantida na r. sentença por ser reincidente e ter praticado o crime enquanto cumpria pena por roubo majorado, ante o risco à ordem pública.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. De ofício, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de corréu.